Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719294-28.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 42.565.079 LUIS CARDOSO BRITO RECORRIDO: MARINA BRAGA PINTO TEIXEIRA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio do despacho ou decisão ID 73777941, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID 74117481. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. O recorrente por meio de petição ID 74159643, anexou de modo espontâneo o comprovante de recolhimento do preparo recursal, e requereu que fosse considerado tempestivo. Verifico a tempestividade do preparo recursal, tendo em vista que não foi proferida decisão anterior ao recolhimento do mesmo, indeferindo a gratuidade de justiça e concedendo prazo para sua comprovação, sob pena de deserção. Nada a prover no tocante à noticiada falha técnica do sistema informatizado deste Eg. Tribunal. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito